Tribunal: TJBA
Processo: 8004895-32.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004895-32.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: NAYME NUNES DE MENEZES e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE FABIANO LOPES LINO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO. HIGIDEZ DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME
: Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que homologou cálculo pericial em sede de liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9). O apelante sustenta a ocorrência de prescrição vintenária e ilegitimidade ativa de poupadores não associados ao IDEC. A sentença recorrida acolheu o laudo pericial que fixou o crédito em R$ 5.726,30.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: As principais questões consistem em definir: (i) se os poupadores detêm legitimidade ativa independentemente de filiação associativa; (ii) se a pretensão executória está prescrita; e (iii) se o laudo pericial técnico deve prevalecer sobre os cálculos apresentados pelas partes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: 1. A legitimidade ativa dos poupadores e a abrangência nacional da sentença coletiva são matérias pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 723). 2. A prescrição da pretensão executória de sentença ilíquida apenas inicia sua fluência após o término da fase de liquidação, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2.473.571/MA). Além disso, o prazo quinquenal (Tema 877) foi validamente interrompido pelo protesto judicial ajuizado pelo MPDFT em 2014. 3. O laudo pericial, elaborado por auxiliar imparcial do juízo e em estrita observância aos parâmetros do título executivo, goza de presunção de veracidade e deve prevalecer sobre cálculos unilaterais das partes, ainda que estes apontem valores superiores.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: "1. O prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva ilíquida apenas se inicia com a conclusão da fase de liquidação do título. 2. A ação cautelar de protesto judicial ajuizada por ente legitimado interrompe a prescrição em favor de todos os beneficiários da sentença coletiva. 3. O laudo pericial técnico e imparcial deve prevalecer para a fixação do quantum debeatur quando em conformidade com o título executivo judicial."

Referências
: Código de Processo Civil, art. 509 e art. 85, § 11; Código Civil, art. 202; Temas Repetitivos STJ nº 723, 877 e 887